Tribunal: TJBA
Processo: 8052493-26.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8052493-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

IMPETRANTE: MANDURI MINERADORA E AGROPECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ARMINDO OLIMPIO DE SOUZA JUNIOR

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8015891-36.2025.8.05.0000 E MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8041257-77.2025.8.05.0000

Advogado(s)
:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUE DEVE SER ARGUIDA NO PRÓPRIO PROCESSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL EM FAVOR DA PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
A
GRAVO
INTERNO
no

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº 8052493-26.2025.8.05.0000
, em que é agravante
MANDURI MINERADORA E AGROPECU
Á
RIA LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do relator e conforme o
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02